Tribunal: STF
Processo: Rcl 64499
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.418, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, EM RECLAMAÇÃO, DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de São Luís, em 12.12.2023, contra acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região no Processo n. 0016456-02.2013.5.16.0001, pelo qual teria sido desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.418, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema 246 da repercussão geral.



O caso



    2. Em 22.8.2014, o juízo da Sexta Vara do Trabalho de São Luís/MA julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por José Cleuton Araújo do Lago para condenar a New Serv – Segurança Privada Ltda. ao pagamento de verbas trabalhistas pleiteadas e o Município de São Luís a responder subsidiariamente pelo valor da condenação (fl. 206, e-doc. 5).



    Em 2.4.2019, certificou-se o trânsito em julgado dessa sentença (fl. 335, e-doc. 5).



    Iniciada a execução e não encontrados bens em nome da devedora principal, em 30.11.2021, o juízo da Sexta Vara do Trabalho de São Luís/MA determinou “o redirecionamento da execução para o 2º Executado (MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS), o qual foi condenado de forma subsidiária” (fl. 396, e-doc. 5), e opôs embargos à execução (fl. 424, e-doc. 5).



    Em 28.6.2022, o juízo da Sexta Vara do Trabalho de São Luís/MA rejeitou os embargos à execução opostos pelo Município de São Luís (fl. 443-453, e-doc. 5).



    Em 26.6.2023, a Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região negou provimento ao agravo de petição interposto pelo Município de São Luís:



    “EMENTA - TÍTULO EXECUTIVO FUNDADO EM COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. NÃO OCORRÊNCIA - Ao reconhecer a responsabilidade subsidiária do ente público, o título executivo pautou-se na existência de elementos que evidenciam a culpa in vigilando do agravante, o que está de acordo com a decisão do STF, afastando a alegada coisa julgada inconstitucional. Agravo de Petição conhecido e não provido. (…) Embora a decisão proferida pelo STF na ADI n. 16 tenha afirmado a constitucionalidade art. 71, § 1º da Lei n. 8.666/93, deixou margem à responsabilização subsidiária dos entes públicos, quando, nos contratos de prestação de serviços terceirizados, hajam concorrido para o inadimplemento contratual por parte da empresa prestadora de serviços. No caso, ao reconhecer a responsabilidade subsidiária do ente público, o título executivo pautou-se na existência de elementos que evidenciam a culpa in vigilando do agravante, o que, conforme anteriormente ressaltado, está de acordo com a decisão do STF, afastando a alegada coisa julgada inconstitucional” (fls. 488-490, e-doc. 5). 



    Essa decisão foi objeto de recurso de revista interposto pelo Município de São Luís (fls. 495-507, e-doc. 5), inadmitido em 21.11.2023 (fls. 510-521, e-doc. 5).



    3. Contra a decisão da Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, pela qual negado provimento ao agravo de petição, o reclamante ajuíza a presente reclamação.



    Sustenta que, “conforme o acórdão ora reclamado, a impugnação à execução não possui efeitos rescisórios. Ostensiva violação à ADI 2418! O Regional não reconhece os efeitos rescisórios de embargos/impugnação e afirma que a desconstituição do julgado só pode ser realizada por meio de ação rescisória — violando a ADI 2418 —, além de ratificar que a responsabilidade subsidiária se deu por meio da culpa in vigilando” (fl. 4).



    Argumenta que “a Justiça Especializada tem, reiteradamente, rechaçado a possibilidade de desconstituição do julgado por meio de embargos sob o ultrapassado argumento de que há coisa julgada” (fls. 4-5).



    Alega que “extrai-se do acórdão reclamado que o TRT se quedou inerte em analisar o vício de inconstitucionalidade qualificado — inexigibilidade do título executivo — sob pretexto de ter havido ‘coisa julgada’. Repetidamente em incumprimento ao decidido nas ADIs nsº 2418 e 3.395” (sic, fl. 5).



    Salienta serem “indiscutíve[is] os efeitos rescisórios aplicáveis aos embargos à execução, quando a sentença apresenta vício de inconstitucionalidade qualificado” (fl. 6). 



    Ressalta que “a sentença exequenda que declara inconstitucional ou deixa de aplicar norma que o STF declarou constitucional está sujeita ao regime do § 1º do art. 475-L e do parágrafo único do art. 741 do CPC/73 e seus equivalentes ao novo CPC. Ela é tida como inconstitucional não apenas quando aplica norma declarada constitucional, mas também o é quando aplica interpretação equivocada, como o caso se apresenta” (fl. 7).



    Assevera que “a condenação subsidiária deste ente municipal firmou-se nas culpas in eligendo e in vigilando e na inversão do ônus da prova. Ressalte-se que no decisum omite-se em apresentar uma pormenorização e demonstração de ausência de fiscalização do ente púbico, ou seja, atribuiu-se responsabilização automática/presumida/genérica, em decorrência do inadimplemento de verbas rescisórias por parte do empregador” (fl. 8). 



    Esclarece que, “de acordo com o entendimento dessa Suprema Corte, preconizados na ADC 16 e no RExt 760.931, apenas nas hipóteses em que fique claro na decisão que foi comprovada pelo reclamante a culpa in eligendo ou in vigilando da Administração Pública é que se poderia condená-la subsidiariamente” (sic, fl. 8).



    Alega que, “embora o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região tenha deixado expressamente de declarar a inconstitucionalidade dos suso mencionados preceitos legais, mesmo devidamente provocado, o órgão fracionário afastou a sua aplicabilidade, exercendo, portanto, o controle difuso de constitucionalidade sem observância do artigo 97 da CF, o que viola o enunciado da Súmula Vinculante 10 do Supremo Tribunal Federal” (fl. 11).



    Requer medida liminar para “determinar que a Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região promova a imediata suspensão do processo originário (Proc. 0016669-26.2014.5.16.0016), inclusive dos prazos recursais, até o julgamento de mérito da presente ação” (fl. 13). 



    No mérito, pede “a cassação definitiva do ato judicial reclamado, diante da existência de vício de inconstitucionalidade qualificado e por conseguinte, o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial, por inobservância ao decidido na ADI 2418, na ADC 16 e no RExt 760.931, nos moldes dos artigos 102, §2º da CF c/c 535, III, §5º do CPC” (fl. 13).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento ao agravo de petição interposto pelo Município de São Luís, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.418, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema 246 da repercussão geral.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    7. O reclamante busca reapreciação de matéria objeto de decisão proferida no processo n. 0016456-02.2013.5.16.0001, transitada em julgado em 2.4.2019. Ali foi reconhecida a responsabilidade subsidiária do Município de São Luís pelo cumprimento de obrigações trabalhistas inadimplidas por parte do empregador. 



    Prevalece a jurisprudência no sentido de ser incabível, em reclamação, a rediscussão de matéria objeto de ato transitado em julgado. Incide, na espécie, a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO CABE EM RECLAMAÇÃO REDISCUTIR MATÉRIA OBJETO DE PROCESSO DE CONHECIMENTO COM TRÂNSITO EM JULGADO, PARA A RESOLUÇÃO DE INCIDENTES NA EXECUÇÃO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 16.271-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.12.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO QUE SUPOSTAMENTE DESRESPEITA A DECISÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 3.395-MC. TRÂNSITO EM JULGADO (SÚMULA 734). Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que, segundo se alega, teria desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. Ante a irrecorribilidade da decisão no âmbito da Justiça do Trabalho, deveria o agravante ter se utilizado da reclamação constitucional quando proferido o primeiro acórdão que tratou do tema relativo à competência para julgar a ação. Agravo regimental a que se nega provimento” 
(Rcl n. 9.892-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 4.6.2012).



    8. Dispõe-se, no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, ser “inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    A pretensão do reclamante de desconstituir o julgado para invalidar o título executivo judicial não pode prosperar, pois, além de a responsabilização subsidiária ter ocorrido no processo de conhecimento em decisão acobertada pela coisa julgada, naquela fase processual, o reclamante sequer interpôs algum recurso para submeter a questão tida por inconstitucional a este Supremo Tribunal. 



    9. A argumentação do reclamante revela a pretensão de aproveitar-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso dela como sucedâneo de ação rescisória, o que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 49.793-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DA ADI 5.090. RECLAMAÇÃO PROPOSTA COM O INTUITO DE DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5 º, I, DO CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734/STF. 2. A reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. Precedentes. 3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou de ação rescisória. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 49.006-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.5.2022).



    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DE ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE RECONHECE A INTERPOSIÇÃO DE RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. 1. Não cabe reclamação contra decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal ou qualquer de seus órgãos. 2. Não cabe reclamação contra decisão já transitada em julgado, dado que a medida não pode operar como sucedâneo ou substitutivo de ação rescisória ou outra medida judicial tendente a reformar decisão judicial. Agravo regimental conhecido, mas ao qual se nega provimento” (Rcl n. 2.090-AgR/MG, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 21.8.2009).



    Na Sessão Virtual de 24.11.2023 a 1º.12.2023, ao examinar o Agravo Regimental na Reclamação n. 63.190, de minha relatoria, caso rigorosamente análogo ao presente, no qual o Município de São Luís pretendia, sob os mesmos fundamentos, desconstituir a coisa julgada firmada na ação subjacente, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal assentou: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.418, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, EM RECLAMAÇÃO, DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (DJe 5.12.2023).



    No mesmo sentido, por exemplo:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM AÇÃO RESCISÓRIA. OFENSA OCORRIDA DESDE A PROLAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE APRECIOU A AÇÃO ORIGINÁRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 734. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Inviável a alegação, em sede de ação rescisória, de violação a precedente desta CORTE, nas hipóteses em que a suposta violação teria surgido ainda na ação originária, e poderia ter sido alegada desde a prolação do acórdão rescindendo. 2. O art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), razão pela qual a Reclamação é manifestamente incabível. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 6.298, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.10.2023).



    Ausentes os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora